Tribunal: TJDFT
Processo: 0725007-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Direito civil e processual civil. Apelação. Embargos à execução julgados improcedentes. Efeito suspensivo. ausência dos requisitos. Contrato de mútuo empresarial. Sócios. Garantia pessoal. Fiança. Benefício de ordem. Nomeação de bens suficientes para solver o débito. Inocorrência. Notificação extrajudicial válida. Exigibilidade e certeza do título. Recurso conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação civil objetivando a reforma de sentença na qual foram julgados improcedentes os embargos à execução visando à nulidade do processo executivo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em examinar a classificação da garantia prestada pelo Apelante, a viabilidade de concessão do benefício de ordem, bem como o atendimento aos requisitos de certeza e exigibilidade do título.
III. Razões de decidir
3. Tratando-se de garantia prestada diretamente no contrato de mútuo, e não em um título de crédito, a natureza jurídica da obrigação assumida pelos sócios é de fiança.
4. Não há que se falar no reconhecimento do benefício de ordem, uma vez que o Apelante não nomeou bens dos devedores suficientes para solver o débito, em descumprimento ao art. 827, parágrafo único, do Código Civil.
5. A notificação extrajudicial exigida contratualmente foi efetivamente realizada, considerando-se válidas as notificações realizadas por e-mail e aplicativo Whatsapp, demonstrando-se que o fiador, também sócio administrador da sociedade devedora principal, tomou pleno conhecimento delas.
6. Conforme o disposto no art. 422, §1o e §3o, do CPC, as fotografias digitais fazem prova das imagens que reproduzem. Da mesma forma, as reproduções digitalizadas de qualquer documento particular, também fazem prova como originais (art. 425, VI, do CPC).
7. Trata-se de contrato que veicula obrigação líquida, certa e exigível, encontrando-se presentes os requisitos previstos no art. 803, do CPC.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para reconhecer a natureza da garantia prestada como fiança.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 369, 422, 425, 919 e 1.012; CC, art. 827.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 806661, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 5a Turma Cível, j. 23/7/2014; TJDFT, Acórdão 578789, Rel. Jair Soares, 6a Turma Cível, j. 11/4/2012; TJDFT, Acórdão 1948580, Rel. Soníria Rocha Campos D`Assunção, 6a Turma Cível, j. 21/11/2024.